Tribunal: TJSP
Processo: 2283936-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283936-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MADEIREIRA TIETE LTDA., são agravados LILIANE TERRA PEREIRA ARAÚJO,
LUISA PEREIRA ARAÚJO e LEONARDO PEREIRA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283936-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.715
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2283936-41.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0015324-45.2004.8.26.0566
Comarca: São Carlos (3a Vara Cível)
Agravante: Madeireira Tietê Ltda.
Agravados: Liliane Terra Pereira Araújo e outros
Juiz: Carlos Castilho Aguiar França
Voto n. 19.715
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da
Justiça – Evidências apresentadas pela agravante de que os
agravados possuem três bens imóveis – Presunção de necessidade
afastada – Não comprovação pelos agravados da insuficiência de
recursos – Benefício revogado – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por danos materiais, em fase de
cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 29, no
tópico em que deferiu o benefício da justiça gratuita aos agravados.
Sustenta a recorrente que as condições dos agravados
orbitam fora dos requisitos da lei, que trata da concessão da assistência
judiciária, àqueles realmente necessitados, portanto, não se enquadram dentro
dos pressupostos impostos pela norma, visto serem titulares do domínio dos
imóveis correspondentes às matrículas nos. 43.645, 97.675 e 28.112, apesar
deste último ter sido excluído da constrição, uma vez reconhecido como bem
de família nos autos de embargos à execução (proc. no 1.004/2.004-1),
podendo-se, assim, se dizer que não é qualquer pessoa pobre que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283936-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.715
3
capacidade financeira para ostentar patrimônio composto por três imóveis e
condições para mantê-los, portanto, com base em tal premissa, entende que
restou sem fundamento a decisão nesse tópico.
Pleiteia a reforma da decisão para que seja indeferido o
pedido de assistência judiciária gratuita concedido aos agravados,
determinando o devido recolhimento de todas as despesas do processo,
inclusive sob pena de não ser conhecido o agravo de instrumento que
interpuseram, cuja cópia segue anexa às fls. 56/65.
Sem pedido de liminar, foram apresentadas contrarrazões
pugnando-se pela manutenção da decisão (fls. 76/81).
É o Relatório.
Conhece-se do recurso de agravo de instrumento da
decisão que deferiu a gratuidade da justiça, porquanto proferida em incidente
de cumprimento de sentença, em conformidade com o parágrafo único do art.
1.015 do CPC/2015, e não em ação de conhecimento, hipótese em que não
seria conhecido por não inserir-se nas hipóteses do inciso V deste dispositivo
legal e art. 101 do CPC/2015, dispensando inclusive a impugnação a que
alude o art. 100.
Os agravados alegam que Luísa e Leonardo são
estudantes e Liliana funcionária pública da USP, cujos rendimentos garante o
sustento próprio e dos filhos e que possuem apenas o imóvel onde residem,
havendo os outros dois sido vendidos em vida pelo de cujus.
Todavia, são físicos os autos principais, e tais alegações
estão desacompanhadas de qualquer documentação, pois das matrículas
apresentadas ainda constam o falecido como proprietário (fls.28/44), e diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283936-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.715
4
das evidências apresentadas, afastando a presunção de necessidade, cabia-lhes
a prova da insuficiência de recursos, mas que pode ser demonstrada em
qualquer fase do processo e instância, mediante a apresentação de fatos novos
e provas.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para revogar-se a gratuidade da justiça aos agravados.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica